Tribunal: TJBA
Processo: 8113100-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113100-07.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DIOGO REIS DA SILVA Advogado(s): ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito civil e consumidor. Apelação cível. Descontos indevidos em benefício previdenciário por suposta filiação a associação. Responsabilidade extracontratual reconhecida. Valor da indenização por danos morais majorado. Termo inicial dos juros moratórios fixado na data de cada desconto. Recurso provido. Reforma parcial da sentença. I. Caso em análise 1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo jurídico com entidade de classe, determinou a devolução em dobro de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e estabeleceu a fluência dos juros moratórios sobre os danos materiais a partir da citação. O recurso busca a majoração da indenização por danos morais e a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data de cada desconto indevido, por se tratar de responsabilidade extracontratual. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante da gravidade do ilícito e da vulnerabilidade da vítima; (ii) estabelecer se os juros moratórios incidentes sobre os danos materiais devem fluir desde a data de cada desconto indevido, à luz da responsabilidade extracontratual reconhecida. III. Razões de decidir 3. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente diante da conduta ilícita que resultou em descontos reiterados sobre verba de natureza alimentar, justificando a majoração para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes da Câmara. 4. O reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes configura responsabilidade extracontratual, atraindo a incidência da Súmula 54 do STJ, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. 5. No que se refere ao dano material decorrente da repetição do indébito, cada desconto indevido constitui evento danoso autônomo. Por essa razão, os juros moratórios devem incidir individualmente a partir da data de cada desconto, assegurando a integral reparação patrimonial do consumidor e afastando qualquer vantagem indevida ao agente causador do ilícito. 6. Em razão do provimento do recurso, os honorários são majorados para 15% sobre o valor da condenação, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação provido para a) majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) determinar que os juros moratórios incidentes sobre a repetição do indébito fluam a partir de cada desconto indevido, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº 8113100-07.2022.8.05.0001, em que é apelante DIOGO REIS DA SILVA e apelado CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.